Tribunal: TJSP
Processo: 1000774-10.2025.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em aparelhos elétricos do segurado. Pagamento realizado pela concessionária de energia diretamente à usuária do serviço em momento posterior à sub-rogação da seguradora. Ausência de prova de má-fé da concessionária ou da ciência da existência do seguro. Pagamento putativo. Validade. Aplicação do art. 309 do Código

Ementa:
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em aparelhos elétricos do segurado. Pagamento realizado pela concessionária de energia diretamente à usuária do serviço em momento posterior à sub-rogação da seguradora. Ausência de prova de má-fé da concessionária ou da ciência da existência do seguro. Pagamento putativo. Validade. Aplicação do art. 309 do Código Civil. Ação improcedente. Recurso desprovido.